Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO VÔO. PERDA DE CONEXÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a: a) pagar à requerente a quantia de R$20.218,25 (vinte mil duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do evento danoso (02/07/2022), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença. No mérito sustenta, em apertada síntese, ser incabível o pedido de indenização por danos materiais e morais, pois não há ilícito perpetrado pela recorrente. Justifica que o atraso no voo em 4 horas se deu em razão de ordens do controle de tráfego aéreo, ou seja, aponta a excludente de responsabilidade. Afirma ainda que a recorrida optou em adquirir novos bilhetes antes mesmo que a ré pudesse providenciar a sua realocação em novo voo. Por fim, alega que a bagagem extraviada temporariamente foi devolvida em 5 dias, não havendo que se falar em danos morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a minoração do valor da indenização por danos morais
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43176258). Contrarrazões no ID 43176814.
3. Narra a autora na inicial que houve atraso de 3h59min no voo de Munique para São Paulo, com conexão em Lisboa, em 01/07/2022 (ID 43176223), sendo que, devido ao atraso, a parte requerente perdeu o voo de conexão em Lisboa. Sem reacomodação em outro voo pela companhia aérea ré, a requerente teve que adquirir nova passagem aérea para retorno ao Brasil, desembolsando a quantia de R$15.466,58 (ID 43176225 - pág. 6), chegando ao seu destino com mais de 36h de atraso, às 16h53min do dia 03 de julho de 2022. Consta, ainda, que houve extravio temporário da sua bagagem (ID 43176226 - pág. 4). Assim, houve despesa com alimentação (R$674,54), hospedagem (USD 672,80 – correspondente a R$3.747,49, conforme a cotação do dia), transporte (€ 5,70 e € 3,90 – correspondente a R$53,37, conforme a cotação do dia), vestimenta (R$276,27), totalizando a quantia de R$4.751,67 (ID 43176225), por conta do atraso do voo, perda da conexão e extravio temporário da bagagem, pois a autora passou um dia e meio na cidade de conexão aguardando o novo voo sem seus pertences pessoais.
4. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os eventuais danos suportados pelos autores decorreram de força maior. Isso porque, mesmo que o atraso tenha decorrido das condições do tráfego aéreo e das condições de infraestrutura aeroportuária, estas não podem excluir sua responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
6. Ademais, a alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo e perda de conexão, sem previsão de um novo embarque, ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
7. Quanto às bagagens, compete ao transportador a guarda e conservação dos bens a ele entregues, desde o momento em que a bagagem é despachada pelo passageiro, até o efetivo recebimento no local de destino, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC.
8. Com efeito, o extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 do CDC.
9. Com isso, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, como punição para o agente causador do dano e para prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais), conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1278967, 07002202720208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.